Tribunal: TJSP
Processo: 1009706-08.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS - APELAÇÃO DO RÉU
- A ação monitória foi instruída com cédula de crédito bancário com alienação fiduciária de bem móvel – Inadimplemento – Busca e apreensão de veículo automotor e consequente leilão do veículo – Arguição de excesso de execução em razão da alienação do bem em valor irrisório –

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS - APELAÇÃO DO RÉU
- A ação monitória foi instruída com cédula de crédito bancário com alienação fiduciária de bem móvel – Inadimplemento – Busca e apreensão de veículo automotor e consequente leilão do veículo – Arguição de excesso de execução em razão da alienação do bem em valor irrisório – Restou comprovado nos autos, por meio de documentos, que o embargante é devedor da quantia apontada na inicial – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Justiça gratuita - Benefício indeferido na sentença – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.